Tribunal: TJES
Processo: 0008119-11.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor; Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008119-11.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença proferida em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a executar obras de infraestrutura básica (drenagem pluvial, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica e vias pavimentadas e arborizadas) no loteamento denominado “Funcionários”, localizado no bairro Limão, nesta Comarca. A sentença confirmou tutela cautelar anteriormente concedida e estabeleceu o prazo de 90 dias para início das obras, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação dos poderes, ausência de omissão ilícita, limitações orçamentárias e pleiteou, subsidiariamente, ampliação do prazo ou substituição da obrigação por inclusão orçamentária futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação judicial que impõe ao Município a execução de obras de infraestrutura em loteamento de sua própria criação viola o princípio da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa; (II) estabelecer se é cabível a ampliação do prazo fixado para o início das referidas obras.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Poder Judiciário pode intervir na implementação de políticas públicas em situações excepcionais, quando configurada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem que isso importe em violação à separação dos poderes.

O Município de Aracruz atuou como loteador e aprovou o parcelamento sem garantir a execução das obras de infraestrutura exigidas pela Lei n. 6.766/79, caracterizando omissão administrativa vinculada e não escolha discricionária.

A falta de planejamento e previsão orçamentária ao longo de mais de quinze anos desde a aprovação do loteamento não justifica a omissão contínua do ente municipal, sendo inaplicável, no caso, a cláusula da reserva do possível.

A fixação do prazo de 90 dias para início das obras mostra-se inexequível diante da necessidade de observância de procedimentos administrativos, como a licitação, sendo razoável a sua ampliação para 250 dias, para viabilizar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação do Município à realização de obras de infraestrutura em loteamento por ele aprovado não viola o princípio da separação dos poderes quando demonstrada omissão administrativa continuada que compromete direitos fundamentais.

A inexistência de previsão orçamentária não exime o ente municipal de cumprir obrigação legal vinculada à regularização fundiária e urbanística.

É admissível a ampliação do prazo judicialmente fixado para cumprimento da obrigação de fazer, desde que demonstrada a necessidade administrativa e mantida a efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º, 30, VIII, 182 e 225; Lei n. 6.766/79, arts. 9º e 40, § 5º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03-11-2015; STJ, RESP 1736397/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08-11-2018; TJES, Apelação Cível n. 0018447-39.2017.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJe 16-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0008119-11.2015.8.08.0006
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Aracruz
interpôs recurso de apelação em face da
respeitável sentença

id 11962509,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 11962516,
proferida
pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz
, nos autos da “
Ação Civil Pública Ambiental
” ajuizada contra ele p
elo

Ministério Público
d
o
Estado do
Espírito Santo
, que jul
gou
procedentes os pedidos
descritos na petição inicial
.

A controvérsia central do apelo reside em definir se a condenação imposta ao Município para executar obras de infraestrutura em loteamento por ele mesmo criado e aprovado representa violação ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência no mérito administrativo. O apelante sustentou, em suma, que a decisão sobre a alocação de recursos e a priorização de obras públicas insere-se em sua esfera de discricionariedade, condicionada à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

A jurisprudência do
excelso Supremo Tribunal Federal
orienta
no sentido de que “Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais..., resguardado o princípio da separação dos poderes. artigo 2º da Constituição Federal (Ag-RE-AgR 1.153.686; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 07-06-2019)”, ou seja, “
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes” (ARE 886710 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, processo eletrônico DJe-232 Divul
g
18-11-2015 P
ublic
19-11-2015).

Portanto,
somente em situações excepcionais a
dmite-se
a intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas, sejam elas na área de saúde,
de
educação,
de desenvolvimento urbano
ou de segurança,
não sendo outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ADEQUAÇÃO DO ZONEAMENTO URBANÍSTICO E REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO AMBIENTAL, EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL CORRETIVA E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA DEFESA CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ao constatar omissão na regularização fundiária referente ao loteamento clandestino localizado no distrito de Guaraná, Aracruz/ES, ajuizou ação civil pública contra o agravante e os herdeiros de Izolina Bitti Barcelos, visando, em síntese, que tanto o ente público municipal como os demais demandados fossem compelidos a cumprir determinadas ações para a regularização da errática ocupação. 2.
É indubitável que cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença.
3. Nesta seara, a decisão que determina a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de laudo técnico pela defesa civil, não viola o princípio da separação dos poderes ou o mérito administrativo. Em situações excepcionais, diante de omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, não há óbices à intervenção do Judiciário quando provocado. 4. Tal situação não configura revisão do mérito administrativo, mas verdadeiro controle de legalidade/constitucionalidade, na medida em que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais.
5. A ausência de previsão orçamentária específica tampouco se presta como fundamento para a reforma da decisão, uma vez que as questões de ordem financeira não podem ser utilizadas para afastar ou minimizar a efetividade do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, da dignidade da pessoa humana, da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como ocorre na situação em voga.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo De Instrumento
n.
5005817-58.2023.8.08.0000,
Primeira
Câmara Cível,
Rel. Des.
Júlio César Costa
d
e Oliveira,
data da publicação/fonte: Dje 17-11-2023
).
(Meus, os destaques).

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE O JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. Configura inovação recursal, não devendo ser conhecido o recurso, no que tange à pretensão de reconhecimento da responsabilidade solidária do Município pela regularização do loteamento, com base no disposto na Lei nº 13.465/07, que trata das normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 2. A teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica (artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37). 3. O artigo 30, VIII da CF dispõe competir aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. Nos termos do artigo 40, caput, da Lei nº 6.766/1979, o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento. [...] A responsabilidade do Município, decorrente da sua omissão em fiscalizar e impedir a implantação de loteamentos irregulares, é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo (RESP 1736397/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035050016134, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020). 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas sua atuação deve restringir-se às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei nº 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados. Inexiste tal dever em relação às parcelas do loteamento irregular ainda não ocupadas. Tudo sem prejuízo do também dever-poder da Administração de, além de cominar sanções administrativas, civis e penais, cobrar dos responsáveis o custo que sua atuação saneadora acarrete. (AREsp 1678232/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/08/2021) 6. Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei nº 6.766/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora. (RESP 1164893/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/07/2019) 7. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (Apelação Cível n. 0000975-28.2016.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; data do julgamento: 17-05-2022; data da publicação/fonte: Dje 27/05/2022).

Ademais, “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada (AGRG no AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (STJ; REsp 1.728.318; Proc. 2018/0034674-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20-08-2019; DJE 05-09-2019).

Embora o princípio da separação dos poderes constitua pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, sua invocação não confere ao administrador público uma prerrogativa ilimitada para se omitir diante de deveres legalmente impostos, especialmente quando tal inércia resulta na violação de direitos fundamentais e na perpetuação de uma ilegalidade manifesta. A situação dos autos revela um quadro fático peculiar, que afasta a questão da esfera da pura discricionariedade administrativa e a insere no campo do controle de legalidade. Isso
se

deve ao fato de que o
Município de Aracruz não figura na lide apenas como poder público fiscalizador, mas também, e principalmente, como o próprio agente loteador, responsável direto pela criação do “Loteamento Funcionários”.

Nessa condição, o ente municipal submeteu-se voluntariamente não às regras de uma política pública futura e incerta, mas às obrigações concretas e vinculadas estabelecidas pela Lei Federal n. 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano). O acervo probatório é robusto e inequívoco ao demonstrar que, ao aprovar o referido loteamento por meio do Decreto Municipal n. 9.352/2000 (fl. 25), o apelante falhou em cumprir suas próprias obrigações legais. Conforme admitido pelo próprio Município no Memorando SEMOB/GPU/Nº 056/2011 (fls.
23-4
), não constou do processo de aprovação o cronograma de execução das obras de infraestrutura nem o necessário instrumento de garantia para sua realização, em flagrante desrespeito ao art. 9º da referida lei. A omissão não é, portanto, uma escolha política, mas um descumprimento originário de um dever legal específico.

A consequência direta dessa falha inicial foi a consolidação, ao longo de mais de uma década, de um núcleo urbano desprovido de infraestrutura essencial, fato este exaustivamente comprovado nos autos. O Parecer Técnico da Secretaria de Obras, datado de 2013 (fls.
49
-
50
), já atestava a ausência de obras de drenagem pluvial, pavimentação e arborização. A omissão do Município, portanto, não é apenas pretérita, mas contínua, prolongando no tempo os prejuízos aos moradores e ao meio ambiente urbano. Destarte, a intervenção do Poder Judiciário não visa substituir o administrador na escolha de suas prioridades, mas sim compeli-lo a sanar uma ilegalidade por ele mesmo praticada e que se protrai no tempo, garantindo o mínimo existencial e o direito a uma cidade sustentável, em linha com os artigos 182 e 225 da Constituição Federal. A obrigação de fazer, no caso, decorre de um poder-dever vinculado, plenamente sindicável pela via judicial.

Adicionalmente, o argumento relativo às limitações orçamentárias (princípio da reserva do possível) também não se sustenta como justificativa para a inércia,
isso porque “A alegação de falta de recursos não exonera o ente público da obrigação constitucional mínima de preservação ambiental, não se aplicando a cláusula da reserva do possível quando caracterizada omissão deliberada (STF, re 592.581)” (TJES;
A
pelação cível n.
0018447-39.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho;
data da publicação/fonte: Dje
16-06-2025).

O apelante, ao dar causa ao parcelamento irregular do solo no ano 2000, gerou para si uma obrigação cujo cumprimento deveria ter sido planejado e provisionado ao longo dos mais de quinze anos que antecederam o ajuizamento desta ação. A ausência de dotação orçamentária, nesse contexto, não pode ser oposta como um escudo para perpetuar a omissão, pois representa, em si, uma falha no dever de planejamento da própria administração, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza. A efetivação de direitos fundamentais, como a moradia digna em um ambiente urbano adequado, não pode ficar indefinidamente à mercê da conveniência orçamentária do gestor que deu causa ao problema.

Por fim,
com relação
ao pedido subsidiário, o apelante alegou que o prazo de 90 (noventa) dias para o início das obras, fixado na sentença, seria exíguo. Neste ponto específico, a irresignação merece acolhimento parcial. É fato notório que a Administração Pública se submete a procedimentos formais para a contratação de obras, notadamente o processo licitatório. Embora a urgência na solução do problema seja incontestável, a imposição de um prazo inexequível pode tornar a própria decisão judicial inócua. Assim, em uma ponderação entre a necessidade de celeridade e a razoabilidade administrativa, a ampliação do prazo para o início das obras para
250
(
duzentos e cinquenta
) dias, mostra-se medida adequada para assegurar a viabilidade e a efetividade do comando sentencial.

Ante o exposto,
dou provimento
parcial

ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença unicamente no capítulo que estabelece o prazo para o cumprimento da obrigação, o qual fixo em
250
(
duzentos e cinquenta
) dias para o início das obras, mantendo hígidos os demais termos da condenação imposta na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez